Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. SOBREPARTILHA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL MILIONÁRIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no artigo 1.694, do Código Civil, no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. No caso, restou comprovada a significativa alteração da situação financeira da mulher, por meio de acréscimo patrimonial de grande vulto, advindo de ação de sobrepartilha. Assim, demonstrado que a alimentanda possui plenas condições financeiras de suprir suas próprias necessidades, a exoneração da prestação alimentar é medida que se impõe, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito.